Tribunal: TJMT
Processo: 1003065-32.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003065-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JULIO CESAR RIBEIRO D ANDREA - CPF: 010.551.199-49 (AGRAVANTE), MARCIO ANTONIO RIBEIRO D ANDREA - CPF: 331.723.669-87 (AGRAVANTE), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (AGRAVADO), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (AGRAVADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (AGRAVADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (AGRAVADO), SANDRA REGINA BARROS RANGEL - CPF: 432.897.111-53 (AGRAVADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação anulatória, com fundamento na ausência de demonstração da hipossuficiência econômica dos agravantes, sendo um deles espólio e o outro pessoa física. Foi formulado também pedido de averbação premonitória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os agravantes fazem jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; e (
ii
) saber se é possível apreciar diretamente em grau recursal o pedido de averbação premonitória.

III. Razões de decidir

3. A condição de espólio não implica, por si, disponibilidade imediata de ativos. Não havendo demonstração de liquidez dos bens ou geração de renda suficiente, subsiste a presunção de hipossuficiência.

4. Em relação ao agravante pessoa física, a mera titularidade formal de imóvel ou menção a rendimentos passados não constitui prova inequívoca de capacidade financeira, inexistindo elementos para infirmar a declaração de insuficiência.

5. A ausência de prévia deliberação do juízo de origem acerca do pedido de averbação premonitória obsta o exame pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para conceder aos agravantes os benefícios da justiça gratuita. Não se conhece do pedido de averbação premonitória, por ausência de apreciação na instância de origem.

Tese de julgamento
: “1. A justiça gratuita deve ser concedida ao espólio e à pessoa física quando não comprovada, por prova inequívoca, a capacidade financeira para suportar os encargos do processo. 2. O pedido de averbação premonitória não pode ser conhecido em grau recursal quando não analisado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: Não houve citação expressa de dispositivos legais no voto, mas a fundamentação guarda correspondência com o art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e com o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1000121-57.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.02.2025; TJMT,
ApC
nº 1002305-58.2021.8.11.0086, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcio Antônio Ribeiro D’Andrea e pelo Espólio de Júlio César Ribeiro D’Andrea, representado por sua inventariante Arlete
Ronchi
D’Andrea, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da ação anulatória, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência econômica dos requerentes (Primeira Instância, id. 179149254).

Os agravantes alegam que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Sustentam que a simples declaração de insuficiência de recursos é suficiente para a concessão do benefício, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Argumentam, ainda, que o Espólio não dispõe de renda própria, limitando-se a representar a universalidade de bens do falecido, e que o agravante Márcio é aposentado, endividado, com saldos bancários irrisórios.
Requerem, ainda, a concessão da justiça gratuita em grau recursal e a averbação premonitória nas matrículas n.º 8.786 e 8.787 do CRI de Tapurah/MT.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido pela relatora que me antecedeu, exclusivamente quanto à gratuidade da justiça em grau recursal, deixando de analisar o pedido de averbação
premonitória ao fundamento de que a matéria não havia sido previamente enfrentada pelo juízo de primeiro grau (Id. 267167759).

Em contrarrazões, o agravado
Olavo Ferreira da Silva
sustenta que os agravantes não fazem jus
à gratuidade, destacando que Márcio Antônio Ribeiro D’Andrea teria declarado rendimentos isentos superiores a R$ 330.000,00 e é titular de 25% da Fazenda São Manoel, com área superior a 534 hectares, sem ter apresentado prova de que o imóvel seja improdutivo ou esteja impedido de gerar renda.

Aponta ainda que o espólio possui patrimônio declarado superior a R$ 175.000,00 e que a viúva inventariante reside em imóvel de alto padrão, avaliado, segundo afirma, em mais de R$ 2 milhões, o que afastaria a alegada hipossuficiência.

As contrarrazões apresentadas por
Neiva Macedo da Silva Ferreira
,
Ed Uilson Ferreira da Silva
e
Tânia Mara Macedo da Silva Ferreira
também impugnam a concessão da justiça gratuita. Alegam que os agravantes possuem imóveis rurais de grande extensão e que os herdeiros exercem profissões de alto rendimento.

Sustentam que a ausência de prova de desemprego e a complexidade do litígio demonstram capacidade econômica para suportar os encargos do processo. Requerem o não provimento do recurso, com eventual aplicação de multa por litigância de má-fé, ante o suposto uso indevido do benefício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025